Tribunal: TJSP
Processo: 1501737-51.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501737-51.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ROBERTO MARTINS GARCIA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501737-51.2019.8.26.0566 -Voto no 24.616
2
Apelação Criminal no 1501737-51.2019.8.26.0566
Apelante: Roberto Martins Garcia Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Carlos
Voto no 24.616 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de São Carlos, Roberto Martins Garcia Júnior foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 05 anos e 10
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no piso, negado o
direito de recorrer em liberdade (fls. 137/139).
Inconformado, Roberto apelou em busca da absolvição
por falta de provas ou da desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de
Drogas. Pede, ainda, a redução das penas e a mitigação do regime prisional (fls.
166/176).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2019,
por volta de 00h50min, na Rua Coronel Júlio Augusto de Oliveira Salles, Comarca
de São Carlos, Roberto Martins Garcia Júnior trazia consigo, para fins de tráfico,
23 porções de maconha, pesando 38g, e 20 porções de cocaína, pesando 2,5g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente e laudo de
exame químico-toxicológico (fls. 21/22, 29 e 62/66).
A autoria também é incontroversa.
Na delegacia, Roberto negou os fatos. Disse ter
adquirido, na “biqueira”, dois “pinos” de cocaína para uso pessoal. Sustentou ter
desrespeitado a ordem de parada dos policiais por não ser habilitado, mas perdeu o
controle da motocicleta e caiu. Revistado, o réu disse que os policiais encontraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501737-51.2019.8.26.0566 -Voto no 24.616
3
apenas duas porções de cocaína e um “pedacinho” de maconha. Negou a
propriedade do simulacro de arma de fogo e do restante das drogas apreendidas (fl.
04).
Em juízo, o réu disse trabalhar como “chapeiro e moto-
boy, com registro em carteira”. Afirmou já ter sido condenado por tráfico de drogas.
Alegou ter recebido R$.380,00 pelos dias trabalhados e comprou duas porções de
cocaína, para uso próprio. Sustentou ter fugido dos policiais por estar com a
habilitação suspensa, temendo, ainda, “perder” a motocicleta. Alegou que, se
estivesse com drogas ou armas, elas seriam “dispensadas” durante a fuga. Aduziu ter
sido agredido pelos policiais, os quais apresentaram, na delegacia, uma sacolinha
com drogas e um simulacro de arma de fogo, acusando-o injustamente (mídia).
Entretanto, a versão do réu, de que estava com apenas
duas porções de cocaína, para uso pessoal, não se revelou digna de credibilidade.
No inquérito, os policiais militares Anselmo Ernandes
de Souza Parente e Willian César relataram que o condutor de uma motocicleta
empreendeu fuga ao perceber a aproximação da viatura, mas se acidentou e foi
preso. Revistado, com Roberto encontraram um simulacro de arma de fogo, vinte e
três porções de maconha e 20 porções de cocaína. Afirmaram que o réu confessou
ter adquirido as drogas no bairro Jardim Gonzaga, de um desconhecido, para
revender (fls. 02 e 03).
Em audiência, o policial militar Anselmo confirmou
que o réu confessou ter comprado as drogas para revendê-las (mídia).
No mesmo sentido as declarações do policial Willian,
em juízo, confirmando que o réu trazia consigo drogas para fins de tráfico (mídia).
Paola Cristina Celestino e Luiz Eduardo Celestino,
parentes do réu, não presenciaram os fatos e nada útil acrescentaram à investigação
(mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar um crime de tal
gravidade a um inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501737-51.2019.8.26.0566 -Voto no 24.616
4
Ainda que se possa considerar que o apelante fosse
usuário de entorpecentes ou que tivesse emprego formal, como sustentou a defesa,
isso não o impedia de realizar o tráfico ilícito, o que não é incomum nesse meio.
Assim, a confissão informal, as circunstâncias da
prisão e o depoimento coerente e harmônico dos policiais militares não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, sendo inviável a pretendida absolvição ou a desclassificação para o delito
previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
Quanto à dosimetria, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na etapa seguinte, as penas foram majoradas de um
sexto pela reincidência específica (fls. 85/86).
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas não sofreram alteração, observado que a reincidência impediu a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
A quantidade de pena carcerária e a reincidência
justificaram, ainda, a imposição do regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator